Tribunal: TJPA
Processo: 0809715-21.2023.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809715-21.2023.8.14.0015

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: CARLA MOREIRA PEREIRA LIMA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0809715-21.2023.8.14.0015

APELANTE/APELADA: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELANTE /APELADA: CARLA MOREIRA PEREIRA LIMA

RELATOR: DES. ALEX PINHEIRO CENTENO

EXPEDIENTE: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

menta
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO MORAL CONFIGURADO. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. AUSÊNCIA DE PROVA CONCRETA. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. e Carla Moreira Pereira Lima contra sentença da 2ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por Carla, julgou parcialmente procedentes os pedidos para: declarar inexistente o débito de R$ 215,12, condenar a concessionária ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais e fixar ônus de sucumbência recíproca. A autora, proprietária de imóvel desabitado, alegou surpresa com protesto indevido de débito inexistente, resultando em redução de limite bancário e prejuízo à sua saúde. Equatorial sustentou a legalidade da cobrança e ausência de danos. A autora pleiteou a majoração da indenização por danos morais e o reconhecimento dos danos materiais decorrentes da perda de acesso a crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, realizada pela concessionária de energia, enseja responsabilidade civil com indenização por danos morais; (ii) estabelecer se houve prova suficiente para o reconhecimento de danos materiais com base na teoria da perda de uma chance.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva, conforme o art. 14 do CDC e o art. 37, § 6º, da CF/1988, bastando a demonstração do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade.

A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral in re ipsa, dispensando prova de prejuízo concreto, conforme pacífica jurisprudência do STJ.

A concessionária não demonstrou nenhuma causa excludente de responsabilidade, tampouco comprovou a legalidade da cobrança que ensejou o protesto.

O valor de R$ 10.000,00 arbitrado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo compatível com os parâmetros fixados por esta Corte e pelo STJ em casos análogos.

A condenação por danos materiais com base na teoria da perda de uma chance exige prova da real probabilidade de obtenção do benefício frustrado. No caso, a autora não comprovou de forma concreta que o crédito seria efetivamente liberado, inexistindo certeza mínima sobre o prejuízo alegado.

Não há fundamento para reforma da sentença quanto ao valor da indenização por danos morais nem quanto à ausência de condenação por danos materiais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes enseja reparação por dano moral in re ipsa, independentemente de prova do prejuízo concreto.

A responsabilidade civil da concessionária de serviço público é objetiva, conforme o art. 14 do CDC e o art. 37, § 6º, da CF/1988, exigindo-se apenas a demonstração da conduta, do dano e do nexo causal.

A condenação por danos materiais com base na teoria da perda de uma chance exige prova da real e séria probabilidade de obtenção do resultado favorável, não sendo suficiente mera expectativa ou alegação genérica.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, art. 14; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp 2612713/GO, Rel. Min. Moura Ribeiro, T3, j. 19.08.2024, DJe 22.08.2024.
STJ, AgInt no REsp 2085054/TO, Rel. Min. Humberto Martins, T3, j. 23.10.2023, DJe 25.10.2023.
STJ, AgInt no AREsp 2164827/RJ, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, T1, j. 02.09.2024, DJe 05.09.2024.
TJ-PA, Apelação Cível 0032599-20.2020.8.14.0301, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, j. 09.02.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de APELAÇÃO CIVEL
,
interposto por

EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A E CARLA MOREIRA PEREIRA LIMA
em face de
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A E CARLA MOREIRA PEREIRA LIMA.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO e REJEITA-LO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 29 de setembro de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Tratam-se de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A e CARLA MOREIRA PEREIRA LIMA
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com pedido de Indenização por Danos Morais e Materiais
, ajuizada por
CARLA MOREIRA PEREIRA LIMA
, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial.

Em breve síntese da inicial, a autora, alegou ser proprietária de imóvel situado na Rua Expedito de Araújo Pontes (antiga Presidente Kennedy), nº 228, Bairro Estrela, em Castanhal/PA, imóvel este desprovido de edificação e, portanto, sem consumo de energia elétrica. Sustentou que, não obstante, foi surpreendida em outubro de 2023 com a inscrição e protesto de dívida inexistente no valor de R$ 215,12, decorrente de suposto erro de leitura da concessionária. Relatou que tal protesto gerou a redução de seu limite de crédito bancário, ocasionando saldo negativo e impossibilitando a aquisição de medicamento de uso contínuo, o que lhe trouxe abalo moral e prejuízos financeiros.

O feito seguiu seu trâmite regular até a prolatação da sentença vergastada (ID. 27603820 - Pág. 5), que julgou procedente os pedidos iniciais. Cita-se:

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE, em parte, nos termos do artigo 487, I do CPC, o pedido do(a) autor(a) e consequentemente:

1) condeno a empresa requerida a pagar a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, devidamente corrigidos monetariamente pelo IPCA a partir da data desta sentença (súmula 362, do STJ) e com juros de mora pela SELIC (deduzido o IPCA) ao mês a contar da citação, mediante depósito judicial junta a subconta vinculada ao presente processo no BANPARÁ;

2) DECLARO a inexistência da relação jurídica relatada na inicial referente a cobrança do montante de R$ 215,12;

3) Condeno a parte requerida ao pagamento de honorários de sucumbência no percentual de 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação;

4) Condeno a parte autora ao pagamento de honorários de sucumbência no percentual de 10% (dez por cento) em relação ao valor do dano material pretendido (R$ 38.252,00) devidamente atualizado;

5) Aplico o artigo 86 do CPC, condenando a autora ao pagamento de 80% (oitenta por cento) das custas e despesas processuais e o requerido ao pagamento de 20% (vinte por cento) das custas e despesas processuais, advertindo que o não pagamento ensejará correção monetária e juros na forma da lei.

Inconformada, a parte autora
CARLA MOREIRA PEREIRA LIMA
interpôs recurso de apelação (ID 27603823 - Pág.1), aduzindo, inicialmente, que restou comprovado o prejuízo financeiro decorrente do protesto indevido, notadamente a perda de limite de crédito no importe de R$ 38.252,00, motivo pelo qual requer a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais nesse valor; sustenta

que o valor fixado a título de danos morais mostra-se insuficiente, devendo ser majorado para montante correspondente a dez vezes o dano material sofrido; asseverando que a conduta da ré violou frontalmente a dignidade da pessoa humana, merecendo reparação mais gravosa; pugna, ao final, pelo provimento integral do recurso, com a reforma parcial da sentença.

Por sua vez, em seu apelo (Id 27603828), a concessionária/apelante
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,
sustenta em síntese que os documentos por ela produzidos, na qualidade de concessionária de serviço público, gozam de presunção de legitimidade e veracidade, de modo que a cobrança era legítima.

Aduziu que o protesto não resultou em danos à autora, inexistindo comprovação de abalo moral ou prejuízo material, asseverando que eventual indenização fixada deve ser afastada ou, subsidiariamente, reduzida, a fim de evitar enriquecimento sem causa, e (que não se pode imputar à concessionária responsabilidade além da necessária, pois reconheceu o equívoco e promoveu a baixa do protesto.

Contrarrazões foram apresentadas por ambas as partes, defendendo a manutenção da sentença em relação aos pontos impugnados.

É o relatório

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela autora/apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ante a ausência de preliminares, passo à análise do mérito.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal ao pleito da autora de majoração da indenização por danos morais e reconhecimento dos danos materiais; e à insurgência da concessionária em afastar ou reduzir a condenação indenizatória arbitrada na sentença.

APELAÇÃO DA EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Em suas razões a apelante defende a legalidade de sua conduta, alegando ter agido em exercício regular de direito. A tese, contudo, não se sustenta.

A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor.

O art. 14 do CDC estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, impondo o dever de reparar os danos causados independentemente da comprovação de culpa:

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Art. 37, § 6º, da Constituição Federal

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

Assim, a responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, bastando a comprovação da conduta, do dano e do nexo de causalidade.

No caso, a autora logrou êxito em comprovar a inscrição indevida de seu nome em cadastro de inadimplentes por um débito que o próprio juízo de primeiro grau declarou inexistente. A ré, por sua vez, não se desincumbiu do ônus de provar a legitimidade da dívida e da cobrança, conforme lhe competia pelo art. 373, II, do CPC.

A inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito configura dano moral
in re ipsa
, ou seja, presumido, que independe da comprovação do efetivo prejuízo. A simples negativação já é suficiente para gerar o dever de indenizar.

A doutrina é pacífica nesse sentido. Ensina Sérgio Cavalieri Filho que:

“A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes ou o protesto indevido são fatos em si mesmos capazes de gerar o dano moral, independentemente de prova do prejuízo concreto, porquanto consubstanciam dano moral in re ipsa.” (Programa de Responsabilidade Civil, 15ª ed., São Paulo: Atlas, 2022, p. 116).

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. ARTS. 489 E 1.022 DO NCPC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. JULGADO FUNDAMENTADO. PRETENSÃO DE NOVO JULGAMENTO DA CAUSA. INVIABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ILAÇÕES GENÉRICAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.º 284 DO STF, POR ANALOGIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CABIMENTO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REFORMA DO JULGADO. ANÁLISE DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N .º 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não há falar em omissão, falta de fundamentação e/ou negativa de prestação jurisdicional, na medida em que o Tribunal de Justiça de Goiás decidiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, apreciando a controvérsia posta nos autos . 2. A alegada afronta a lei federal não foi demonstrada com clareza, caracterizando, dessa maneira, a ausência de fundamentação jurídica e legal, conforme previsto na Súmula n.º 284 do STF.
3 . A jurisprudência desta Corte Superior entende que a reparação por dano moral em casos de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes dispensa a prova da ofensa ao direito da personalidade, por se tratar de dano in re ipsa (presumido).
4. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula n.º 7 do STJ . 5. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2612713 GO 2024/0129381-0, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 19/08/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/08/2024) (grifei)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA . CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. REEXAME . DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. 1 . Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, a inscrição/manutenção indevida do nome do devedor no cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos. 2. Hipótese em que o Tribunal a quo acerca da existência da prova e do nexo causal dos danos sofridos pelo recorrido, decorreu de convicção formada em face dos elementos fáticos existentes nos autos. Assim, considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fática-probatória, o que é vedado a esta Corte, em razão do óbice da Súmulas n . 7/STJ. 3. A revisão do quantum arbitrado para a indenização por danos morais encontra óbice na Súmula n. 7/STJ, somente sendo possível superar tal impedimento nos casos de valor irrisório ou exorbitante, o que não é o caso dos autos .Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no REsp: 2085054 TO 2023/0241523-0, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 23/10/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2023)

No caso, a própria ré reconheceu o erro de leitura que deu ensejo à indevida cobrança e subsequente protesto de dívida inexistente, não se desincumbindo, pois, do ônus de comprovar alguma das causas excludentes de responsabilidade previstas no §3º do mesmo dispositivo.

APELAÇÃO CARLA MOREIRA PEREIRA LIMA.

A autora/apelante pleiteia a majoração da indenização por danos morais para R$ 30.000,00.

No que se refere ao
quantum
, deve-se ter em conta a finalidade da condenação em danos morais, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes; a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos e, não menos importante, de punir quem pratica atos tidos como ilegais.

A fixação do
quantum
indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atentando-se à gravidade da conduta, à extensão do dano e à capacidade econômica das partes, sem, contudo, gerar enriquecimento ilícito.

O valor arbitrado na sentença, mostra-se adequado e em conformidade com os parâmetros adotados por esta Egrégia Corte e pelo STJ em casos análogos. O montante é suficiente para compensar o abalo sofrido pela autora e, ao mesmo tempo, desestimular a reiteração da conduta ilícita pela ré. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO DO NOME EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO NÃO COMPROVADO . DANO MORAL IN RE IPSA, AINDA QUE SE TRATE DE PESSOA JURÍDICA. QUANTUM INDENIZATÓRIO fixado de acordo com CRITÉRIOS DE razoabilidade e proporcionalidade, bem como jurisprudência desta corte estadual. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, à unanimidade. 1 . Na...Ver ementa completahipótese dos autos, não restou comprovado que a inscrição do nome da apelada no órgão de proteção ao crédito tenha decorrido por conta do não pagamento da “multa pela não devolução dos aparelhos em comodato”, haja vista não ter sido demonstrado que, no contrato firmado entre as partes, havia previsão de cláusula de comodato, nem especificações de quantos e quais aparelhos foram de fato adquiridos pela apelada. 2. Danos morais comprovados, vez que nos casos de inclusão indevida em cadastros de proteção ao crédito, o dano moral caracteriza-se in re ipsa, ou seja, independente de prova do prejuízo, mesmo se tratando de pessoa jurídica, mantendo-se o quantum no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em homenagem aos princípios da razoabilidade e pro

(TJ-PA 00325992020088140301, Relator.: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 09/02/2021, 2Âª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 19/02/2021)

Insurge-se a apelante contra a ausência de condenação da concessionaria ao pagamento de danos materiais, sob a rubrica de perda de uma chance, alegando que a negativação a impediu de obter um financiamento pré-aprovado.

A teoria da perda de uma chance é aplicável quando a conduta de um agente retira de outrem a oportunidade real e séria de obter um benefício ou evitar um prejuízo. Para sua configuração, não basta a mera possibilidade, sendo necessária a demonstração de uma probabilidade concreta de que o resultado favorável seria alcançado.

No caso dos autos, a autora não apresentou provas robustas de que o crédito seria efetivamente liberado, não fosse a negativação. A simples menção a um "crédito bancário já aprovado" não comprova a real e séria probabilidade de obtenção do financiamento.

O
Superior Tribunal de Justiça
exige prova consistente para a aplicação da teoria, conforme julgamentos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS .. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO . TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. MERA EXPECTATIVA. INAPLICABILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O ENTENDIMENTO ADOTADO POR ESTA CORTE . TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA. EXCLUSIVIDADE NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE . SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. PROVIMENTO NEGADO. 1 . Inexiste a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, segundo se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade . Destaca-se que julgamento diverso do pretendido, como neste caso, não implica ofensa aos dispositivos de lei invocados. 2. O entendimento desta Corte Superior de Justiça firmou-se no sentido de que a perda de uma chance somente se configura quando ficar demonstrado que a chance perdida é real e séria, não sendo suficiente a mera esperança ou expectativa da ocorrência do resultado para que o dano seja indenizado. 3 . O Tribunal de origem concluiu que não havia sido comprovado nos autos que a parte agravante teria ganhado o procedimento licitatório em questão, visto que não detinha a tecnologia que se pretendia transferir. Entendimento diverso implicaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, circunstância que redundaria na formação de novo juízo acerca dos fatos e das provas. Incidência da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no presente caso. 4 . Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 2164827 RJ 2022/0209234-8, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 02/09/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/09/2024)

Ausente a prova da probabilidade real de obtenção do benefício, a improcedência do pedido de indenização por danos materiais deve ser mantida.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos de Apelação e NEGO
-LHES PROVIMENTO
, mantendo
integralmente a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Publique-se e Intimem-se.

Belém, data registrada no sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 06/10/2025